Tribunal: TJMT
Processo: 0002913-24.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002913-24.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO
–
REMESSA NECESSÁRIA
–
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– LOTACIOGRAMA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE DEMONSTRADO – DIREITO A INFORMAÇÃO –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Nos termos do artigo 397, do Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documento ou coisa conterá: a) a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; b) a finalidade da prova; c) as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e acha-se em poder da parte contrária.

2. “Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados” (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

3. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Luis Aparecido Bertolucci Júnior
, nos autos de
Ação Cautelar de Exibição de Documentos n.º 2913-24.2015.8.11.0041, Código 955719,
proposto por
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, objetivando a exibição dos documentos relativos ao lotacionograma de todos os médicos efetivos e a exibição dos contratos de trabalho temporários dos médicos que atuam junto ao Município de Cuiabá, correspondentes aos últimos cinco anos, visando, segundo o Autor, analisar a necessidade do ajuizamento de ação civil pública.

A sentença julgou procedentes os pedidos contidos, na inicial da ação de exibição de documentos, condenando o Município de Cuiabá a exibir as vias dos contratos temporários dos médicos a serviço do município e o lotacionograma de todos os médicos efetivos e contratados.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas sujeita ao reexame necessário de sentença - Id. 7895578.

Os documentos pleiteados foram exibidos nos autos – Id. 7895641 a 7895794.

Sem recurso voluntário das partes – Id. 7895837 e 7895838.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial – Id. 7993113.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos da Ação Exibição Documentos, que julgou procedente Ação, com escopo de compelir o Município a exibir documentos relativos ao lotacionograma de todos os médicos efetivos, bem como a exibição dos contratos de trabalho temporários, correspondentes aos últimos cinco anos com o fito de subsidiar eventual propositura de Ação Civil Pública.

A liminar pleiteada foi deferida – Id. 7895488.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar objetivando a condenação do Requerido a exibir os documentos vindicados no pedido liminar, subsidiando a futura Ação Civil Pública.

Ressai dos autos que o Requerente, defendendo a presença dos requisitos essenciais para o deferimento da medida cautelar, postula que o Requerido apresente as vias dos contratos temporários dos médicos a serviço do município e o lotacionograma de todos os médicos efetivos e contratados.

Instado o município a manifestar, restou silente no prazo assinalado – Id. 7895487.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Não obstante, a maioria dos provimentos cautelares serem tutelas de prevenção ou garantia, que não visam a satisfação do pretenso direito do Requerente, mas, sim, preservativas de situações necessárias para que o processo principal alcance resultado útil; não há duvidas de que alguns provimentos cautelares, dentre eles a exibição de documentos, possuem, sim, natureza satisfativa.

Acerca da ação de exibição de documentos, ensina
Humberto Theodoro Junior
:

"Embora o Código tenha colocado a ação exibitória entre as ações cautelares preparatórias, o certo é que pode ela ser admitida em satisfação também de pretensões de direito material autônomas, como a do art. 18 do Código Comercial (...) Em tal caso a pretensão nada tem de preparatória. Satisfaz apenas a um direito material da parte. (...) A sim, o processo brasileiro conhece, na verdade, três espécies de exibição: (...) 3) ação autônoma ou principal de exibição, que Pontes de Miranda chama de “ação exibitória principaliter” através da qual o autor deduz em juízo a sua pretensão de direito material a exibição, sem aludir a processo anterior, presente ou futuro, que a ação de exibição suponha, a que se contacte ou que preveja." (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1998. Vol. II, pag. 478 e 479).

In casu,
o Requerente ajuizou a presente ação pretendendo ver exibidos os documentos referentes aos contratos temporários dos médicos a serviço do Município e ao lotacionograma de todos os médicos efetivos ou contratados.

Nessa senda, estando o Sindicato regularmente constituído e funcionando normalmente, conforme se infere de seu Estatuto Social – Id. 7895456 a 7895460, e de se reconhecer que possui legitimidade para, na qualidade de substituto processual, postular em Juízo em
prol
dos direitos e interesses da categoria.

Assim, se os documentos pretendidos estão em poder do demandado, a ação cautelar de exibição é a medida processual correta para assegurar a sua apresentação.

Ademais, com o advento da Lei de Acesso a Informação Pública n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelece em seu art. 5° ser dever do Estado garantir o direito de acesso a informação, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Como corolário, todos os órgãos públicos integrantes da Administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da Administração Indireta, devem assegurar o direito fundamental de acesso a Informação, com observância dos princípios básicos, destacando-se a publicidade como preceito geral, devendo ser o sigilo uma exceção.

Sendo assim, qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso aos documentos e as informações produzidas ou custodiadas pelos órgãos e entidades publicas.

Logo, deve-se entender que o procedimento em questão constitui uma ação cautelar de exibição com natureza puramente satisfativa, adequada e pertinente como medida preparatória de eventual processo principal, disponibilizada por meio do artigo 396, do Código de Processo Civil, para que a parte autora possa provar o fato constitutivo do seu direito, imprescindível para o êxito da ação principal.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, a justificativas que embasam a presente ação.

Volvendo-se aos autos, verifica-se que, mesmo devidamente citado, o Requerido nada se manifestou, deixando, inclusive, de exibir os documentos, apesar de intimado para o ato. Por outro lado, o Requerente alega que a entidade sindical em questão encontra imensas dificuldades na obtenção de relatórios precisos e informações fidedignas da situação dos médicos do município, isto porque os dados publicados no portal da transparência não coincidem com aqueles colhidos informalmente pelo sindicato ou ainda do próprio lotacionograma fornecido pelo município.

Adiante, argumenta que necessita dos aludidos documentos a fim de subsidiar as negociações entabuladas diretamente com o município, bem como viabilizar a interposição da ação principal que versará sobre as ilegalidades existentes nas contratações em debate.

Além das justificativas que embasam a presente ação, o Autor juntou aos autos os requerimentos administrativos, nos quais comprovam a solicitação das informações, via administrativa, afirmando que houve recusa do ente municipal, ora requerido, em atender ao solicitado – Id. 7895462 a 7895464.

Todavia, não se pode olvidar que o direito a informação foi elevado a categoria de direito fundamental, consoante depreende-se do inc. XXXIII do art. 5° da CF/88, senão vejamos:

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado”.

Noutro giro, analisando ainda o que consta dos autos, vê-se que o Requerido exibiu os documentos solicitados pela parte Autora, e por sua vez não ofereceu resistência à pretensão autoral, comparecendo em Juízo e apresentando os documentos solicitados na inicial, o que afasta com fundamento no princípio da causalidade, a condenação à verba honorária de sucumbência.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDENAÇÃO - RECURSO DA RÉ - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS - RECURSO PROVIDO. Não evidenciada pretensão resistida da apelante em apresentar os documentos requeridos e em observância ao princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios. (N.U 1024678-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO COMPROVADA NEGATIVA ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não evidenciada pretensão resistida da Administração Pública, tanto administrativamente, quanto judicialmente, em apresentar os documentos requeridos, e em observância ao princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. (N.U 0000905-14.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021).

No caso vertente, não houve pretensão resistida, eis que o pacto pretendido foi carreado aos autos, descaracterizando a litigiosidade do feito.

A propósito:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 568814 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 23 de setembro de 2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXIBIDO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação a honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 534149 / PR, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 21 de agosto de 2014).
Negritei

Diante desse quadro, conclui-se que o ônus de sucumbência não deve ser imputado ao Requerido, pois ausente pretensão resistida com a exibição dos documentos pretendidos.

A esse respeito, os seguintes precedentes:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares administrativas, para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no feito, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. (...) 3. Recurso especial improvido."
(REsp n. 1.077.000⁄PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08⁄09⁄2009).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos.
2. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1.377.943/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18-2-2019, DJe 21-2-2019.
Negritei

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021